Tribunal: TJMT
Processo: 0008853-86.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008853-86.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PLINIO OTAVIO BARBOSA TROVO - CPF: 730.734.901-91 (APELADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE FREITAS TROVO - CPF: 694.520.758-72 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 395.593.601-59 (APELANTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), Joaquim Marques de souza (APELANTE), JOAQUIM MARQUES DE SOUZA - CPF: 424.909.368-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO DE ALEGADO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA EXEQUENDA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA – DESCABIMENTO –HIPÓTESE DE ERRO DE JULGAMENTO, ACOBERTADO PELA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado ao julgador, a pretexto de corrigir de ofício erro material, alterar substancialmente a obrigação determinada em sentença transitada em julgado, mormente em se tratando de direito disponível das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSE BENEDITO DE FREITAS TROVO E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por
PLINIO OTAVIO BARBOSA TROVO

(proc. n.
0008853-86.2012.8.11.0004)
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando, com relação às verbas de sucumbência, que os interessados providenciem a distribuição autônoma de cumprimento de sentença no PJE.

Em suas razões, aduzem que “
a mudança realizada de ofício não é uma simples retificação de erro material, mas sim uma ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL SOBRE O DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL das partes, o que não pode ser feito nestes moldes, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de proteção à coisa julgada, estampada no art. 5º, XXXVI9 da Constituição da República Federativa do Brasil
”, além de implicar em cerceamento de defesa.

Afirmam que, em verdade, “
o que foi modificado é o próprio objeto da execução após o trânsito em julgado da sentença, o que não pode ser admitido. Isso porque, permanecendo a alteração, os Apelantes deverão transferir parte do imóvel ao Apelado, e não o valor
”.

Asseveram a violação ao art. 12, §1°, da Portaria-Conjunta n. 371 – PRES-CGJ/2020, visto que em se tratando de processo derivado de autos físicos já digitalizados e inseridos no PJE, os pedidos de cumprimento de sentença deverão ser protocolados nos próprios autos

Afiançam a violação ao art. 1.022, II, do CPC, diante do não enfrentamento do pedido de manifestação sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Verberam a vedação da modificação da sentença em razão do suposto reconhecimento do
error in judicando
, no qual, consoante jurisprudência do STJ, deve haver a impugnação pelos meios próprios.

Apontam, ainda, violação ao art. 85, §2°, do CPC, diante da ausência de condenação do Apelado em razão da extinção do cumprimento de sentença.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
mantendo-se integralmente os efeitos da sentença que transitou em julgado e que versou sobre direito disponíveis das partes
”.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023